Tribunal: TJSP
Processo: 1041826-97.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PENSÃO POR MORTE. Viúva de servidor público estadual. Indeferimento do pedido pela SPPREV, não obstante a requerente tenha preenchido os requisitos para a concessão do benefício, mediante a apresentação de documentação comprobatória do matrimônio e da continuidade do vínculo conjugal. Pretensão do reconhecimento do direito ao benefício e de recebimento de parcelas pretéritas, com correção

Ementa:
PENSÃO POR MORTE. Viúva de servidor público estadual. Indeferimento do pedido pela SPPREV, não obstante a requerente tenha preenchido os requisitos para a concessão do benefício, mediante a apresentação de documentação comprobatória do matrimônio e da continuidade do vínculo conjugal. Pretensão do reconhecimento do direito ao benefício e de recebimento de parcelas pretéritas, com correção monetária e juros de mora. Procedência da ação em 1o grau. Sentença confirmada, inclusive no que se refere aos consectários legais, em sintonia com o posicionamento do STF e do STJ. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.